Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-32.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004003-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BARBOZA DA SILVA - CPF: 042.116.271-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: VINICIUS BARBOZA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida e diante da reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Enio Martimiano da Cunha Junior em favor de
VINICIUS BARBOZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que o ingresso dos policiais militares em sua residência é nulo, uma vez que não houve
“demonstração prévia de justa causa, isto é, que o contexto fático antecedente a ação policial revele a existência de prática delitiva, o que não se viu na situação em espécie”.

Sustenta, ainda, que há ilegalidade na constrição cautelar, pois não há elementos concretos que justifiquem a medida, adotando esta característica de antecipação de pena, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Neste contexto, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores. Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 120729481).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 121759481)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 121759481).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JORGE DA COSTA LANA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HELIO BRUNO CALDEIRA, OAB MT 16707/O

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida.

Segundo Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, após receber denúncia de ponto de venda de drogas pelo Batalhão da ROTAM, a guarnição deu início ao patrulhamento tático no bairro Jardim Eldorado, momento em que avistou um indivíduo próximo a um veículo gol, cor branca. Ao perceber a presença da polícia, a pessoa dispensou um objeto no solo e correu para o interior de uma residência. Em seguida, ao constatar que se tratava de uma porção análoga à maconha, os agentes públicos iniciaram a perseguição e saíram em direção ao suspeito, vindo a entrar na mesma casa, ocasião em foram localizadas as porções descritas no Termo de Exibição e Apreensão e, consequentemente, foi dada voz prisão ao paciente.

O Policial Militar VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...)QUE A equipe de Rotam comando recebeu informações da ali no batalhão Rotam de um ponto de venda de entorpecentes no bairro jardim eldorado na rua da maçonaria e em patrulhamento tático pelo local avistou um indivíduo em fundada suspeito próximo a um veículo gol de cor branca:
QUE ao avistar a aproximação da equipe dispensou um objeto ao solo e adentrou correndo para dentro da residência e de imediato a equipe desembarcou e foi verificar o objeto dispensado e localizou uma porção de substância análoga a maconha
, em ato contínuo adentrou a residência atrás do suspeito onde foi encontrado os três conduzidos, realizada a abordagem sendo encontrado o suspeito Vinicius que teria dispensado o entorpecente momento anterior; QUE Diante do flagrante foi realizado buscas no interior da residência de Vinicius sendo localizado em um quarto no fundo da residência todo o restante do entorpecente (...)”

Por sua vez o paciente afirmou perante a Autoridade Policial, que não autorizou o acesso a residência,
bem como não dispensou nenhuma droga
,
in verbis:

“(...) Nega versão dos policiais de que o interrogado ao avistar a viatura dispensou objeto e correu para dentro de uma casa e neste local foi encontrado em um quarto nos fundos diversas porções de maconha; QUE no dia 04/03/2022 por volta 20:40 horas a polícia bateu no portão da casa sendo a mãe do interrogado quem atendeu; QUE os policiais passaram uma rasteira nela e foram logo entrando na casa (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela considerável quantidade de drogas apreendidas e reiteração criminosa, consoante fragmento.

“ (...)

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado foi preso, após serem informações sobre a venda de drogas e ser localizado em atitude suspeita e tentar fugir da abordagem policial, sendo localizado em sua residência quase um quilo de substância entorpecente análoga à maconha e balança de precisão com resquícios de substância entorpecente.

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de apreensão e laudo pericial nº 3.14.2022.83764-01 com resultado positivo para maconha
, tratando-se de 930 g (novecentos e trinta gramas) de Cannabis sativa L. (MACONHA), e a balança de precisão apreendida,
demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

(...)

Demonstrando-se neste caso que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor, já possuindo antecedentes criminais pela prática de crimes patrimoniais. Isto porque, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a quantidade e a forma como a droga estava acondicionada demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

(...)

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, e pela reiteração criminosa,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VINICIUS BARBOZA DA SILVA, em PREVENTIVA
. (...)”

Posteriormente, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva formulado, consignou que o paciente responde por outros processos criminais:

“(...)

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado
,
conforme decisão exarada no Id. 78681808.

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está evidenciada pela apreensão de quantidade significativa de droga –
05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 930 g (novecentos e trinta gramas)
.

Concernente aos indícios de autoria, também se denotam pela narrativa dos autos, que contam que os agentes policiais efetuavam patrulhamento tático pela região da ocorrência quanto visualizaram o requerente em fundada suspeita, próximo a um veículo Gol. Ao avistar a guarnição, o requerente teria dispensado um objeto ao solo e empreendido fuga para o interior de uma residência.

Os agentes verificaram que o objeto dispensado tratava-se de uma porção de maconha. Em continuidade às diligências, os militares adentraram na residência e encontraram Vinícius, além de 01 (um) tablete e meio de maconha, 01 (uma) porção média da mesma substância, 01 (uma) porção menor de maconha e 01 (uma) balança de precisão, todos em um quarto nos fundos.

Somado a isso, o autuado VINICIUS responde outra ação penal por furto qualificado (Autos nº 0020218-81.2016.8.11.0042 – 5ª Vara Criminal da Capital), e um inquérito policial por quadrilha ou bando (Autos n° 25004-03.2018.811.0042 – 3ª Vara Criminal).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

(...)

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de
VINICIUS BARBOZA DA SILVA
, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (CPP, art. 316, parágrafo único).

Como se vê, as decisões impugnadas devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, na medida em que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida – quase 1kg de substância análoga à maconha, além do risco de reiteração criminosa, pois responde
“outra ação penal por furto qualificado (Autos nº 0020218-81.2016.8.11.0042 – 5ª Vara Criminal da Capital), e um inquérito policial por quadrilha ou bando (Autos n° 25004-03.2018.811.0042 – 3ª Vara Criminal)”,
fatos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

No que se refere ao ingresso em domicílio, há divergência quanto ao flagrante e posterior ingresso no domicílio, além de menção de que o paciente teria dispensando entorpecente em via pública e empreendido fuga para o interior da casa, a evidenciar a existência de fundada suspeita, a autorizar a conduta dos agentes estatais.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas,
pois não há uma única versão dos fatos
. Assim, havendo divergência de narrativas, ainda que mínimas, não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Estou de pleno acordo com o voto do Desembargador Paulo da Cunha.

Faço apenas algumas colocações de
distinguishing
das situações aduzidas pelo eminente advogado.

No presente caso, pelo voto do Desembargador Paulo, após avistado, o paciente teria jogado determinado embrulho, que os policiais, antes de entrarem na residência, verificaram se tratar de droga. Depois de verificado, eles entraram.

Defendo que o simples fato de o suspeito ter jogado alguma coisa e correr para sua residência, não autoriza os policiais a adentrarem nela.

No entanto, se os policiais, antes de entrar no domicílio, verificam que o objeto atirado tratava-se de droga, a guarnição está autorizada a entrar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022